Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702264-39.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: BRUNO JOSE DA SILVA PASSOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo réu, BANCO INTER S/A, em face do Autor, BRUNO JOSÉ DA SILVA PASSOS, ante a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor. O acordo realizado entra as partes foi devidamente homologado, conforme decisão ID 37939683. Dessa forma, nada a prover em relação a petição ID 38241822. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022 13:50:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador